Tribunal: TJMT
Processo: 1086416-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086416-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LORI NITSCHE - CPF: 383.689.351-72 (RECORRIDO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TOI. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. COBRANÇA CONSIDERADA LÍCITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A ausência de assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não invalida, por si só, a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, quando esta se encontra amparada em Certificado de Verificação Metrológica emitido por órgão oficial e imparcial.

2.

O certificado técnico emitido pelo INMETRO possui presunção de veracidade e constitui prova idônea da irregularidade no medidor, legitimando a cobrança pela concessionária.

3.

A responsabilização civil da concessionária exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos ausentes quando a cobrança decorre de exercício regular de direito respaldado por prova técnica.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LORI NITSCHE contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a ausência de assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) viola o disposto no art. 252, I, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a mera existência de Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo INMETRO não é suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo, sendo necessária a observância do procedimento administrativo previsto na regulamentação setorial.

Cita precedentes da Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade da cobrança quando não observados os requisitos da Resolução da ANEEL.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado para negar provimento ao recurso inominado da concessionária, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025